Tribunal: TJDFT
Processo: 0706979-74.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. AUSÊNCIA DE DOLO POR ERRO SOBRE A VIGÊNCIA DA MEDIDA. COMUNICAÇÃO OFICIAL DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 24-A c/c arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional por 2 anos, além de condenação ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais. A Defesa sustenta ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva, alegando erro sobre sua vigência em razão de comunicação oficial do Ministério Público informando o arquivamento do inquérito que dera origem às medidas, sem posterior intimação da prorrogação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente de que o réu tinha conhecimento da vigência das medidas protetivas de urgência no momento em que esteve no local de trabalho da vítima, elemento indispensável para a configuração do dolo requerido pelo art. 24-A da Lei 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/2006 exige dolo, consistente na vontade consciente de descumprir medida protetiva vigente.
4. Consta dos autos que o Ministério Público comunicou formalmente ao réu o arquivamento do inquérito que originara as medidas protetivas.
5. Não há registro de comunicação oficial ao réu, pelo Juizado, sobre a manutenção das medidas protetivas por mais 180 (cento e oitenta) dias, conforme certificado pelo cartório ao optar por não expedir nova intimação.
6. A ausência de intimação judicial aliada ao comunicado oficial de arquivamento gera dúvida razoável sobre o dolo do agente, que afirmou acreditar que as medidas não estavam mais em vigor.
7. Diante da dúvida quanto ao elemento subjetivo, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo e a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.